Tribunal: TJPA
Processo: 0856426-41.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856426-41.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA JUNIOR

APELADO: EDUARDO JOSE MENEZES, JAQUELINE DO SOCORRO MENEZES CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO FUNDADO EM PROCURAÇÃO INEXISTENTE. FRAUDE NA ALIENAÇÃO DE BEM HEREDITÁRIO. NULIDADE DA ESCRITURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação anulatória c/c indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de escritura pública de compra e venda lavrada em 2016 por meio de procuração inexistente atribuída a pessoa já falecida, com transferência de imóvel integrante de espólio, sem observância do inventário ou partilha judicial, determinando reintegração de posse aos autores e condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a escritura pública de compra e venda baseada em procuração inexistente lavrada após o falecimento da outorgante é juridicamente válida; (ii) se a alienação de imóvel pertencente ao espólio, sem prévia partilha ou autorização judicial, é eficaz perante os herdeiros; (iii) se houve prova do pagamento do preço ajustado; (iv) se há direito à indenização por danos morais e à restituição de valores e benfeitorias eventualmente realizadas pelo adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A escritura pública é nula por vício insanável, fundada em procuração inexistente emitida após o falecimento da suposta outorgante, em violação aos arts. 682, II, e 166, IV, do Código Civil.

4. A alienação de bem de espólio sem prévia partilha ou autorização judicial é juridicamente ineficaz, conforme os arts. 1.791 e 1.793, §3º, do Código Civil.

5. Inexistem nos autos provas mínimas do pagamento do preço ajustado; ônus probatório não cumprido pelo réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Caracterizado o dano moral em razão da aquisição fraudulenta e ocupação indevida de bem imóvel alheio, vinculado à herança familiar, com perda da posse pelos herdeiros.

7. Não é cabível restituição de valores ou indenização por benfeitorias, ausentes provas de pagamento e vedada judicialmente a realização de obras desde o início da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É nula a escritura pública de compra e venda fundada em procuração inexistente lavrada após o falecimento da outorgante. 2. A alienação de bem integrante do espólio, sem partilha ou autorização judicial, é ineficaz perante os demais herdeiros. 3. A ausência de prova do pagamento impede restituição de valores ou indenização por benfeitorias. 4. A utilização de instrumento inválido para aquisição de imóvel configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, IV; 682, II; 1.791; 1.793, §3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, AI nº 0708883-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08/05/2024; TJMG, AC nº 10000212110399002, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 23/11/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0856426-41.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA JUNIOR

APELADO: EDUARDO JOSE MENEZES

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA DO AMARAL MENEZES

APELADA: JAQUELINE DO SOCORRO MENEZES CABRAL

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS proposta por
EDUARDO JOSE MENEZES, ESPÓLIO DE MARIA DO AMARAL MENEZES e

JAQUELINE DO SOCORRO MENEZES CABRAL
, ora apelados.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 22773916
, EDUARDO JOSÉ MENEZES, ESPÓLIO DE MARIA DO AMARAL MENEZES e JAQUELINE DO SOCORRO MENEZES CABRAL alegam que o réu, MARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA JÚNIOR, teria obtido, de forma fraudulenta, a transferência de propriedade de bem imóvel pertencente à falecida Maria do Amaral Menezes, sem que houvesse inventário judicial ou extrajudicial, valendo-se de contrato particular de compra e venda firmado apenas com a herdeira testamentária, Jaqueline, sem o pagamento do preço avençado, no valor de R$ 600.000,00. Sustentam que, após a posse do bem, o réu demoliu as construções existentes e lavrou escritura pública com pessoa já falecida como vendedora, prática que, além de juridicamente inválida, revela indício de estelionato. Requerem, assim, a nulidade da escritura, a reintegração de posse, a rescisão contratual, indenização por danos morais de R$ 20.000,00 e a concessão de tutela antecipada para impedir alienações e novas edificações no imóvel.

Em sua contestação
(ID 22773958)
, MARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA JUNIOR sustenta que o negócio jurídico impugnado foi celebrado de forma lícita, com base em documentação apresentada pela própria autora, inclusive testamento, certidões e procuração pública, e que houve quitação integral do valor acordado na escritura pública. Alega inexistirem vícios de consentimento, imputando à autora eventual torpeza por tentar, agora, anular negócio do qual participou voluntariamente, tendo declarado legitimidade para dispor do imóvel. Rechaça a tese de fraude, argumentando que a transação foi respaldada por documentos válidos à época, e que eventuais omissões quanto à existência de herdeiros ou à necessidade de inventário decorreram de conduta da própria autora. Aduz que a ação carece de prova do alegado inadimplemento e que o pedido de danos morais é genérico e infundado, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos autorais e pela condenação dos demandantes por litigância de má-fé.

Sobreveio a sentença de
ID 22774029
, na qual o Juízo de origem julgou procedente a demanda. Fundamentou-se o decisum na constatação de que a escritura pública lavrada em 08 de janeiro de 2016, utilizada para transferir o imóvel situado na Rua Domingos Marreiros, n. 1382, em Belém/PA, ao réu MARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA JUNIOR, baseou-se em procuração pública inexistente, atribuída a Raimundo Roberto Gurjão de Souza, cujo outorgante, Maria do Amaral Menezes, havia falecido em 2005. Reconhecida a nulidade da escritura por vício insanável e a extinção do mandato pela morte da outorgante (art. 682, II, do CC), o Juízo determinou a anulação do negócio jurídico, o cancelamento do registro imobiliário, a reintegração de posse aos autores e a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. Houve, ainda, ofício à Corregedoria do TJPA para apuração da atuação irregular do Cartório de Notas e fixação de honorários advocatícios em 20%.

Inconformado, MARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA JUNIOR interpôs recurso de apelação
(ID 22774036)
sustentando que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel situado na Rua Domingos Marreiros, n. 1382, sob o argumento de inexistência da procuração apresentada. Alega que a transação foi realizada de boa-fé, com base em documentos fornecidos pela litisconsorte Jaqueline do Socorro Costa Menezes, a qual teria induzido o negócio ao apresentar-se como legítima possuidora e munida de instrumentos jurídicos aparentemente válidos. Afirma que os pagamentos foram realizados e que não poderia ser responsabilizado por eventual falsidade documental praticada por terceiro, invocando o princípio da vedação ao comportamento contraditório. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, alternativamente, que sejam restituídos os valores pagos e indenizadas as benfeitorias realizadas, além de requerer a exclusão ou, ao menos, a redução da indenização por danos morais fixada.

Em suas contrarrazões
(ID 22774042)
, os apelados EDUARDO JOSÉ MENEZES, JAQUELINE DO SOCORRO COSTA MENEZES e o ESPÓLIO DE MARIA DO AMARAL MENEZES pugnam pela manutenção integral da sentença de procedência, sob o fundamento de que a transferência do imóvel foi realizada mediante fraude, com utilização de procuração pública inexistente, conforme atestado por certidão cartorária. Sustentam que o Apelante não comprovou o alegado pagamento e agiu com má-fé, utilizando documentos falsos para burlar o devido processo de sucessão hereditária. Alegam ainda que o réu se valeu de prática reiterada, em conluio com terceiros de antecedentes criminais, para se apropriar de imóveis alheios. Rebatem o pedido de devolução de valores e indenização por benfeitorias, afirmando inexistência de pagamento e proibição judicial de realização de obras. Requerem, por fim, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a expedição de ofícios para apuração de eventuais crimes praticados pelo Apelante.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia, na presente fase recursal, à validade jurídica da escritura pública de compra e venda lavrada com base em procuração inexistente , atribuída a pessoa já falecida
(ID 22773961)
, bem como à ocorrência de vícios insanáveis no negócio celebrado à margem do processo sucessório.

Passo a análise do mérito recursal.

I. DA NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA

A sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu a nulidade absoluta da escritura pública de compra e venda que fundamentou o negócio jurídico ora impugnado, porquanto fundada em procuração pública supostamente outorgada por MARIA DO AMARAL MENEZES, já falecida desde o ano de 2005, em favor do Sr. RAIMUNDO ROBERTO GURJÃO DE SOUZA. A falsidade da procuração restou cabalmente demonstrada mediante certidão negativa expedida pelo Cartório de Notas de Benfica, em Benevides/PA
(ID 22773966)
, a qual atesta, com clareza e sem margem a dúvidas, que jamais foi lavrado qualquer instrumento com os elementos apontados na escritura.

A inexistência formal do mandato, aliada ao óbito da suposta outorgante antes da celebração do ato, torna inquestionável a incidência do art. 682, II, do Código Civil, segundo o qual o mandato cessa pela morte de qualquer das partes. Transcrevo:

Art. 682. Cessa o mandato:

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

Trata-se, portanto, de vício insanável que compromete a própria formação do ato jurídico, impondo-se sua nulidade nos termos do art. 166, IV, do mesmo diploma:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

Logo, não há como reconhecer validade a uma alienação operada por quem não detinha, e nem podia mais deter, poderes de representação, de modo que correta se mostra a procedência do pedido de anulação da escritura e seus consectários. A ausência de poderes legítimos por parte do suposto procurador implica a inexistência jurídica do ato de disposição do bem imóvel, o que conduz, com correção, ao acolhimento do pleito anulatório formulado pelos Apelados.

II. DA IRREGULARIDADE NA TRANSFERÊNCIA E FRAUDE DOCUMENTAL

Além da inexistência da procuração pública, deve-se destacar outro aspecto relevante: a flagrante burla ao devido processo sucessório, mediante tentativa de formalização da alienação sem observância da necessária partilha dos bens da de cujus.

Conforme demonstrado nos autos, MARIA DO AMARAL MENEZES e seu cônjuge já se encontravam falecidos há longa data, sendo os Apelados os legítimos herdeiros do imóvel objeto da controvérsia, nos termos das certidões de óbito e demais documentos acostados
(ID 22773920).
Apesar disso, o Apelante celebrou contrato de compra e venda apenas com uma das herdeiras testamentárias
(ID 22773923),
em absoluta dissonância com o regime jurídico da sucessão legítima e testamentária.

A conduta viola frontalmente o disposto no art. 1.791 do Código Civil, que estabelece a natureza unitária da herança até a partilha:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Desse modo, até que se formalize o inventário e ocorra a devida partilha, nenhum dos herdeiros possui disponibilidade jurídica individual sobre bem específico do espólio. A alienação isolada de bem determinado — sem autorização judicial ou partilha homologada — é juridicamente ineficaz, conforme interpretação pacífica do art. 1.793, §3º, do mesmo diploma, sendo nulo o negócio jurídico realizado à margem dessas exigências legais.

A jurisprudência, de forma reiterada, confirma que a alienação de bem integrante do acervo hereditário, sem autorização judicial ou partilha prévia, carece de eficácia e, portanto, deve ser desconstituída. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA . IMÓVEL. NULIDADE. ESTADO ANTERIOR. RETORNO . 1. O inventário é o procedimento pelo qual se realiza um levantamento de todos os bens e dívidas deixados pelo falecido, com vistas à promoção da partilha do patrimônio e a transferência aos herdeiros. 2. O art . 1.793, caput, do Código Civil, dispõe que é possível a um herdeiro vender, antes do término do inventário, a sua parte da herança (quinhão hereditário) para outrem, herdeiro ou não. A própria norma, no entanto, estabelece a forma e os requisitos necessários para este fim.
3 . O art. 1.793, § 3º, do Código Civil prescreve que é ineficaz a disposição de bem componente do acervo hereditário por qualquer herdeiro sem prévia autorização do juiz da sucessão enquanto pender a indivisibilidade do bem. 4 . A herança é considerada una até que a partilha seja efetivada, motivo pelo qual requer-se a autorização prévia do juiz do inventário para que se proceda a venda de qualquer bem que componha o acervo hereditário. Se isso não ocorrer, o negócio jurídico estará incompleto, pois não atingirá o plano da eficácia
. 5. O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico faz com que as partes retornem ao estado anterior à celebração da avença . 6. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 0708883-83.2024 .8.07.0000 1860710, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 08/05/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2024)

Ademais, as circunstâncias fáticas evidenciam atuação dolosa com nítido intuito de conferir aparência de legalidade a uma operação inidônea: a escritura foi lavrada em cartório do interior do Estado (Benfica/Benevides), distante do domicílio dos envolvidos e com o uso de instrumento de mandato inexistente, como reconhecido expressamente na certidão oficial
(ID 22773966).

Tal prática, como bem ressaltado na sentença e reiterada nas contrarrazões, denota manobra fraudulenta voltada a burlar o controle jurisdicional da sucessão hereditária e atenta contra a boa-fé objetiva, pilar fundamental das relações negociais. Trata-se, pois, de vício de natureza insanável, que compromete a licitude e validade do negócio jurídico celebrado.

III. DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO E DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

O Apelante assevera ter quitado integralmente o valor ajustado para aquisição do imóvel (à época fixado em R$ 600.000,00) utilizando-se de veículos, cheques e numerário em espécie, conforme sustentado nas razões recursais
(ID 22774036)
. Contudo, essa alegação não se sustenta diante da ausência de elementos probatórios mínimos que a corroborem.

Em audiência
(ID 22774016),
o Apelante apresentou versões contraditórias sobre a forma de pagamento, sem que nenhum documento tenha sido colacionado aos autos para conferir verossimilhança às suas declarações. Ausentes estão comprovantes de transferência bancária, recibos subscritos pelos supostos vendedores, endossos de cheques, tampouco constam registros de transferência de propriedade dos alegados veículos utilizados como moeda de troca.

Cabe ressaltar que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quando alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo o Apelante se desincumbido de seu encargo probatório, impõe-se reconhecer a inadimplência contratual como fato incontroverso.

A ausência de prova documental eficaz, especialmente diante da gravidade e valor da transação em debate, não pode ser suprida por meras alegações unilaterais, ainda mais diante da fragilidade dos depoimentos prestados, carentes de coerência e de sustentação fática. Nessas condições, correta se mostra a conclusão do juízo de origem ao reputar inexistente o pagamento do preço ajustado, o que, por si só, justificaria a rescisão do negócio.

IV. DOS DANOS MORAIS

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 revela-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade dos fatos apurados. A conduta do Apelante extrapolou os limites de uma mera inadimplência contratual: houve verdadeira usurpação da posse do bem imóvel, amparada por documentação fraudulenta, com evidente intuito de conferir aparência de legalidade à aquisição ilícita.

A frustração do direito à moradia, aliada à angústia de ver alienado, de forma clandestina e ardilosa, patrimônio de família vinculado à memória da falecida autora da herança, configura inequívoca violação aos direitos da personalidade, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para a configuração do dano extrapatrimonial. O sofrimento moral decorrente de tais circunstâncias é presumido, conforme orientação já pacificada pela jurisprudência. Colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESBULHO POSSESSÓRIO E OFENSAS. ATO ILÍCITO . DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) O esbulho possessório pode acarretar danos morais se comprovada a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 2) Havendo provas do ato ilícito praticado pela parte ré outra conclusão não se chega senão a de que os danos morais sofridos pela parte autora devem ser ressarcidos . (TJ-MG - AC: 10000212110399002 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

Dessa forma, mostra-se escorreita a fixação da indenização moral no valor de R$ 20.000,00, importância que atende ao caráter compensatório da reparação, bem como ao seu viés pedagógico e dissuasório, diante da reprovabilidade da conduta praticada pelo Apelante. Inexistindo prova de excesso ou desproporcionalidade, impõe-se a manutenção integral do quantum arbitrado pela sentença.

V. DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS

Por fim, mostra-se manifestamente improcedente o pleito subsidiário formulado pelo Apelante quanto à restituição de valores e à indenização por eventuais benfeitorias, uma vez que inexiste nos autos qualquer comprovação idônea de pagamento do preço ajustado, tampouco autorização judicial para a realização de obras no imóvel objeto da lide.

A alegação de pagamento, como já examinado, é desprovida de respaldo documental e não pode, por si só, ensejar devolução de valores cuja efetiva entrega sequer foi demonstrada. Quanto às supostas benfeitorias, sua indenização encontra óbice intransponível na decisão liminar de
ID 22773969
, que expressamente vedou ao Apelante a realização de qualquer construção no imóvel, desde a fase inaugural da presente demanda.

Trata-se, pois, de iniciativa unilateral, praticada em flagrante desobediência à ordem judicial, o que afasta, por completo, qualquer expectativa legítima de ressarcimento. O ordenamento jurídico não pode conferir amparo a quem, de forma deliberada, age à margem da legalidade e da boa-fé processual, razão pela qual a pretensão compensatória deve ser repelida com veemência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em primeiro grau no patamar de 20% sobre o valor do proveito econômico, por já corresponderem ao limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025